Tribunal: TJMT
Processo: 0000228-92.2020.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000228-92.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), ANDERSON LIMA PASSARELLO - CPF: 018.231.191-07 (APELADO), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ROSINEIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 054.370.951-55 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON LIMA PASSARELLO - CPF: 018.231.191-07 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), PEDRO ADRIEN STEPHAN - CPF: 394.027.668-55 (ADVOGADO), ROSINEIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 054.370.951-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELO PRIMEIRO APELANTE
– NULIDADE DA MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – MATÉRIA APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM FAVOR DO (RECORRENTE) APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA A SEGUNDA APELANTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO PELA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECRUDESCIMENTO DAS PENAS BASILARES – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INERENTES AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR INCREMENTO NA PENA-BASE – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Não há interesse de agir quando se trata de matéria já deliberada pelo colegiado por ocasião de julgamento de
habeas corpus
impetrado anteriormente.

Configura-se o delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 quando houver prova contundente de acordo prévio de vontades entre os agentes, de caráter duradouro e estável, para a prática da traficância.

A apreensão de objetos utilizados para a produção de drogas aliada às declarações das testemunhas e à confissão da acusada, demonstram que ela se dedicava às atividades criminosas, fato que, por si só, impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

É escorreita a decisão que declara a perda do bem e dos valores apreendidos, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e ao artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, quando relacionados à traficância, mormente quando não comprovada a origem lícita.

Se a partir da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não é possível concluir de forma contundente que o acusado cometeu o crime de posse ilegal de arma de fogo, torna-se inviável a sua condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

“
A atuação sem juízo de reprovabilidade são elementos inerentes a qualquer crime de tráfico de entorpecentes, não sendo, portanto, fundamento idôneo a justificar o incremento da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 593.059/PA).

A despeito da natureza da droga – cocaína – e da quantidade apreendida – 71,090g – não pode ser considerada por demais relevante a ponto de fixar a pena-base acima do mínimo legal, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1539131/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosineia de Lourdes Santos e Anderson Lima Passarello
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n. 0000228-92.2020.8.11.0033, que condenou Rosineia de Lourdes Santos a 8 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.210 dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material; e Anderson Lima Passarello a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em concurso material, absolvendo-o do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Id. 65788102).

Em suas razões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
argumenta que há provas suficientes para condenação de Anderson Lima Passarello pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Além disso, ressalta que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e natureza da droga apreendida) autorizariam a exasperação da pena imposta para o crime de tráfico de drogas e, consequentemente, a alteração do regime prisional semiaberto para o fechado em relação a corré Rosineia (Id. 65788109).

Por sua vez, a sentenciada
Rosineia de Lourdes Santos
requereu sua absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos de estabilidade e permanência para a configuração do
animus
associativo, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 65788114).

Anderson Lima Passarello
suscitou, preliminarmente, nulidade da medida cautelar de interceptação telefônica porque não teriam sido observados seus requisitos legais. No mérito, requereu sua absolvição do crime de associação para o tráfico e a restituição do veículo VW Gol TI (Placa QBC-0573 (Id. 65788137).

Foram apresentadas as respectivas contrarrazões (Ids. 27624956 e 67409472).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos e pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 71509989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
Anderson Lima Passarello
requereu, em preliminar, a nulidade da interceptação telefônica porque a medida cautelar foi motivada em denúncia anônima e desprovida de diligência policial antecedente.

Analisando detidamente os autos, observo que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

No julgamento do
HC
n. 1009774-59.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente em benefício do recorrente
Anderson
, a mesma tese defensiva foi analisada, oportunidade em que destaquei no voto que
“as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas, e estão fundadas em investigação prévia conduzida pela Polícia Judiciária Civil”
.

Para maior clareza, transcrevo a ementa:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A ILEGALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES POR DECORREREM DE DELAÇÕES APÓCRIFAS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS – ADUZIDA A ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIDADE POLICIAL PROCEDEU A DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA COLHER SUBSÍDIOS SOBRE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE CRIMES – APONTADA A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONSTATADO – ACUSADA AUTORIZOU O INGRESSO NO LOCAL – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade das investigações quando embora decorrentes de delação apócrifa, tenham sido adotados procedimentos de verificação preliminar das informações.

É possível a realização de interceptação telefônica a fim de aferir a plausibilidade das informações, quando adotadas investigações preliminares.

O ingresso na residência do acusado, quando em estado de flagrância e autorizado pelo proprietário do imóvel, não importa em ilegalidade da medida
.” (TJMT,
HC
n. 1009774-59.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.6.2020, da minha relatoria).

Nesse contexto, entendo que a análise dessa matéria está prejudicada, pois ausente interesse de agir, na medida em que o apelo devolve tese já deliberada por este colegiado na ocasião de julgamento de
habeas corpus
.

Sendo assim, impõe-se o
não conhecimento
da preliminar.

VOTO – MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Como já mencionado,
Rosineia de Lourdes Santos
foi condenada à pena de 8 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.210 dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material; e
Anderson Lima Passarello
à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, sendo absolvido do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A denúncia narra o seguinte:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de dezembro de 2019, por volta das 16h55m, nas dependências da residência particular sediado na Rua Haroldo de Moraes, nº 307, Bairro Jardim Rio Claro, na cidade de São José do Rio Claro/MT, ROSINÉIA DE LOURDES DOS SANTOS fora flagrada e surpreendida por agentes da Polícia Judiciária civil logo após ter efetivado a venda de substância entorpecente (pasta base de cocaína) ao usuário de droga FERNANDA FELIPE DE SOUZA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide autor de apreensão de fls,40 e laudo de constatação de fls. 26/29).

Na sequência, e de pronto, os agentes da lei abordaram FERNANDO FELIPE DE SOUZA e lograram êxito em encontrar e apreender em sua posse 01 (uma) porção de substância entorpecente análogo à pasta base cocaína. Ao ser indagado e questionado pelos agentes da lei a respeito, o usuário FERNANDO FELIPE DE SOUZA informou que havia acabado de comprar a droga diretamente de ROSINEIA DE LOURDES DOS SANTOS.

De imediato, os agentes da lei, após permissão e autorização de quem de direito, ingressaram no interior da residência dos denunciados, oportunidade em que lograram êxito em encontrar, dentro do armário de cozinha, porções de pasta base de cocaína. [...].

No curso da diligência policial, os agentes da lei ainda encontraram a quantia de R$ 3.665,45 (três mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, uma balança de precisão, apetrechos para embalagem da droga e anotações em papel indicativas da comercialização de droga por parte dos denunciados. [...].

Apurou-se, também, que ROSINÉIA DE LOURDES DOS SANTOS auxiliava ANDERSON LIMA PASSARELO na venda de drogas, fazendo da residência comum do casal uma verdadeira “boca de fumo”, de modo que estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo proposito último era precipuamente a difusão lucrativa das drogas aos consumidores do município de São José do Rio Claro/MT.

No decorrer da operação, os agentes policiais ainda encontraram, no interior da habitação de ANDERSON LIMA PASSARELLO e ROSINÉIA DE LOURDES DOS SANTOS, 01 (uma) arma de fogo do tipo de revólver calibre .38 e munições, cujos artefatos foram de pronto arrecadados e apreendidos.

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por ANDERSON LIMA PASSARELLO e ROSINEIA DE LOURDES FOS SANTOS nas disposições constantes do art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei Federal nº 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...].
” (Id. 65787989).

Inicialmente, analisarei os apelos defensivos conjuntamente por conter argumento absolutório em relação ao crime de associação ao tráfico.

A materialidade delitiva está consubstanciada no termo de apreensão (Id. 65787989, pp. 18 – 19), laudo de constatação (Id. 65787989, p. 30) e laudo definitivo (Id. 65787989, pp. 35 – 39).

A autoria, igualmente, sobressai comprovada do conjunto probatório.

Na fase judicial, o Delegado de Polícia Marcello Henrique Maidame, bem como os agentes policiais Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, Thiago Wellington da Silva Oliveira e Marília Lorena Oliveira Santos, descreveram as investigações que culminaram na prisão em flagrante.

Consoante bem sintetizado pela magistrada sentenciante, os policiais declararam terem recebido informações de que
Anderson
e
Rosineia
estariam comercializando entorpecentes no Município de São José do Rio Claro/MT. Após investigações prévias consistentes em monitoramento da residência dos réus por seu conhecida como “boca de fumo”, houve a representação pela quebra do sigilo telefônico, o que foi deferido. Durante o monitoramento de uma conversa telefônica, verificou-se que
Anderson
traficava juntamente com sua companheira,
Rosineia
, e que um usuário identificado por Fernando Felipe de Souza compareceria à residência dos réus para adquirir drogas. Em diligência ao endereço dos acusados, os agentes policiais permaneceram em campana e visualizaram o usuário Fernando Felipe saindo da casa dos réus. Na abordagem pessoal, apreenderam uma “trouxinha” de droga. Na residência dos réus, cuja entrada fora franqueada pela acusada Rosineia, foram encontrados, além de entorpecentes, balança de precisão, apetrechos para embalo de entorpecente, uma arma de fogo e a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em espécie, de origem não comprovada. As investigações revelaram ainda que a corré Rosineia, na ausência de seu marido (Anderson), realizava a venda de entorpecentes, enquanto Anderson era responsável pela entrega de drogas em um veículo automotor VW Gol, de cor branca (Id. 65788102).

Por sua vez, o usuário Fernando Felipe de Souza admitiu ter negociado, pela segunda vez, a compra de entorpecentes com o acusado Anderson, através do aplicativo de conversa
WhatsApp
e esclareceu que a entrega foi realizada na residência dos réus por Rosineia (Id. 65788102).

A apelante Rosineia confessou a traficância e a posse de arma de fogo (Id. 65788102).

O apelante Anderson, na fase policial, também confessou o comércio de drogas, a propriedade dos entorpecentes e da balança de precisão apreendida, e ainda confirmou que fazia o atendimento de usuários de droga pelo aplicativo
WhatsApp
. Todavia, em Juízo, permaneceu em silêncio (Id. 65788102).

Nesse contexto, identifico a
estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, especialmente não se tratar de reunião ocasional de Rosineia e de Anderson, mas sim verdadeiro ânimo associativo para o tráfico de drogas, evidenciado pelo vínculo preexistente e divisão de tarefas, pois Anderson era responsável por negociar e entregar drogas com o veículo VW Gol, enquanto Rosineia era encarregada pela guarda, recebimento e venda de drogas na residência na ausência de seu marido.

Outrossim, os relatos dos agentes policiais responsáveis pela investigação, notadamente em relação às diligências empreendidas, como o monitoramento da residência dos acusados conhecida como uma “boca de fumo”, a interceptação telefônica e a própria campana; a confirmação do usuário Fernando Felipe quanto a negociação e aquisição de entorpecentes com Anderson pelo aplicativo
WhatsApp
e a entrega de drogas por Rosineia; a apreensão de insumos, entre eles, a balança de precisão e apetrechos para embalo da droga, bem como dinheiro, em espécie, logo após a saída de um usuário; a confissão da traficância por Rosineia, são provas substanciais acerca da presença da estabilidade associativa, permanência e habitualidade, requisitos estes imprescindíveis para a configuração do crime previsto no artigo 35 da lei n. 11.343/2006.

A propósito:

“
Configura-se o crime de associação para o tráfico, se o animus associativo, a estabilidade e permanência decorrem do contexto fático-probatório, em harmonia com outras provas, é corroborado por interceptação telefônica e depoimentos de policiais que atuaram na investigação
.” (TJMT, Apelação n. 160260/2015, Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2.3.2016).

Logo, a pretensão absolutória do crime de associação para o tráfico
não
merece acolhimento.

Subsidiariamente
, a defesa de
Rosineia de Lourdes Santos
requer a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
por entender que ela preenche todos os requisitos legais.

Verifico que na hipótese em comento, a juíza sentenciante afastou a aplicação dessa causa de diminuição de pena por entender que a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 constitui óbice à concessão de tal benesse, ainda que ela seja primária.

Com efeito, esse é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

“
A minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), notadamente porque resultou comprovado o envolvimento dos apelantes em associação para o tráfico. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC; STJ, AgRg)
” (TJMT, Apelação Criminal n. 0000287-90.2018.8.11.0020
, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.6.2020).

Ademais, o reconhecimento dessa benesse somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Nesse contexto, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que Rosineia é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que mantinha em sua residência porções de entorpecentes, além de balança de precisão, instrumento comumente utilizado para a pesagem dos entorpecentes após a sua preparação e fracionamento para venda, o que demonstra a sua reiteração na prática do crime de tráfico, não havendo como afastar a conclusão de que esta atividade era praticada de forma rotineira.

Portanto,
mantenho o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Por seu turno, a defesa de
Anderson Lima Passarello
pleiteia a
restituição do veículo VW Gol
(Placa QBC-0573), sob o argumento de que o bem não possui relação com os fatos apurados e provém de origem lícita.

Ocorre que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é no sentido de que a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da Constituição Federal não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

“(...) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DOS BENS DECORRENTES DA TRAFICÂNCIA. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A expropriação de bens decorrentes da traficância, em favor da União, é efeito da condenação, já que encontra previsão em foro constitucional (art. 243) e regulamentado no artigo 63 da Lei 11.343/2006. Precedente do Supremo Tribunal Federal. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1147673/PR, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 30.4.2018).

Na hipótese em comento, extrai-se das declarações dos policiais que o veículo em questão era utilizado habitualmente pelo acusado Anderson para a entrega de entorpecentes.

Por efeito, demonstrado o uso do bem na traficância e não comprovada a origem lícita do dinheiro para aquisição do automóvel, o perdimento é efeito da condenação por tráfico de drogas.

Do apelo ministerial

Inicialmente, a acusação sustenta que há provas suficientes para a condenação de Anderson Lima Passarello pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

Analisando detidamente os argumentos da acusação, contrapondo-os aos fundamentos que levaram a magistrada sentenciante absolver o acusado Anderson quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, bem como todo o conjunto probatório, verifico que o
pleito condenatório não merece acolhimento
.

De fato, as testemunhas policiais inquiridas na fase judicial confirmaram a apreensão de uma arma de fogo no quarto de Rosineia e de Anderson, além de entorpecentes.

Ocorre que a acusada Rosineia confessou que a propriedade da arma de fogo e que a
trouxe “quando passou a residir com o acusado Anderson”
(Id. 65788103).

Apesar do depoimento dos agentes policiais, não há como concluir, com segurança, que Anderson tinha a posse compartilhada da arma pelo fato de que a apreensão dos artefatos ocorreu em local visível, já que Anderson não estava no interior da residência no momento da operação policial e foi preso em outro local. Em outras palavras, inexiste prova concreta que impute ao corréu a prática da conduta delitiva prevista no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Nesse contexto, entendo que a responsabilização penal do acusado Anderson pelo crime de posse ilegal de arma de fogo não se justifica.

Por oportuno, ressalto que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, logo, se o conjunto probatório é insuficiente outra solução não há do que julgar improcedente a denúncia.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o réu tenha envolvimento nesse delito. Todavia, deve-se observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados reprimendas corpóreas.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o acusado Anderson concorreu para o crime de posse ilegal de arma de fogo, condição que torna inviável a sua condenação em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta colenda Câmara Criminal, assim ementado:

“A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, do contrário, se faz imperiosa a absolvição dos acusados, em irrestrita observância ao princípio do ‘in dubio pro reo’”
(TJMT – Apelação Criminal n. 0004729-79.2018.8.11.0059, Segunda Câmara Criminal, Relatora Dra. Glenda Moreira Borges, DJe 5.12.2019).

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o corréu Anderson efetivamente participou do crime de posse ilegal de arma de fogo, razão pela qual
mantenho
sua absolvição.

Quanto ao pedido da acusação para
majorar a pena basilar do crime de tráfico de drogas
aos acusados, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e a natureza da droga apreendida seriam, para ambos os réus, desfavoráveis, também
não merece prosperar
.

O Juízo singular considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais dos réus e fixou a pena-base no mínimo legal.

A acusação sustenta que os vetoriais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime deveriam ser negativados porque “
a prática de dois verbos do tipo penal em questão deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta
”, os acusados tinham o crime “
seu meio de vida
” e, ainda, porque “
fizeram de sua residência verdadeira boca de fumo
” (Id. 65788109).

Todavia, tais argumentos são inerentes ao próprio tipo penal e não autorizam o incremento da pena basilar.

Adotando o mesmo entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...)
a atuação sem juízo de reprovabilidade são elementos inerentes a qualquer crime de tráfico de entorpecentes, não sendo, portanto, fundamento idôneo a justificar o incremento da pena-base
” (STJ, AgRg no
HC
n. 593.059/PA, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9.2.2021).

No tocante ao vetorial do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a acusação sustenta que deveria ser negativado porque a droga “
apreendida na residência dos apelados e por eles comercializada – cocaína – constitui-se em substância entorpecente de alta nocividade
” (Id. 65788109).

Contudo, apesar de se tratar de cocaína, a quantidade da droga apreendida (71,090g), não pode ser considerada por demais relevante a ponto de fixar a pena-base acima do mínimo legal, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (24,4G DE COCAÍNA e 0,22G DE LSD) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEQUENA QUANTIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o Julgador, ao definir o apenamento basilar do crime de tráfico de entorpecentes, deve sopesar - além das circunstâncias ordinárias previstas no art. 59, caput, do CP -, à luz da discricionariedade motivada e com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente as moduladoras especiais da quantidade, da natureza e/ou da diversidade do material estupefaciente apreendido em poder do agente.

2. É cediço para esta Corte Superior que a pequena quantidade de entorpecente traficada pelo agente, associada à neutralidade das demais circunstâncias judiciais legais, não justifica o incremento da pena-base, sob pena de bis in idem.

3. Na espécie, a Agravada foi flagrada na posse de apenas 87 (oitenta e sete) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 24,40 gramas, e 9 (nove) 'selos' de LSD (dimetoxifeniletilamina), com peso líquido de 0,22 gramas), delineamento inapto a justificar, pela prevalência normativa do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo desarrazoada exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses.

4. Tem-se por necessária a neutralização do vetor especial estipulado no art. 42 da Lei de Drogas. Por conseguinte, não remanescendo a negativação de outras circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, caput, do CP e, portanto, mantido o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no AREsp 1539131/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020).

Assim, inexistindo motivação idônea para exasperar a pena-base,
mantenho a fixação das penas basilares no mínimo legal
, e, por conseguinte, os regimes prisionais dos sentenciados.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte e nego provimento

aos recursos defensivos
, bem como
nego provimento ao apelo ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021